Tribunal: STF
Processo: RE 1257398
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão assim ementado (eDOC 3, p. 171-175):
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO CONFIGURA MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL – CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o acórdão que confirma a sentença condenatória, com ou sem redução de pena, não constitui marco interruptivo da prescrição. 
    2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 3, p. 171)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo MPF (eDOC 3, p. 188-195).
    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 3, p. 199-209), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, caput, incisos II, LIV, XXXV, XXXVI e LXXVIII, da mesma Carta, bem como ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 
    Houve contrarrazões (eDOC 3, p. 214-225).
    A Vice-Presidente do STJ admitiu o presente RE (eDOC 3, p. 230-232). 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do RE (eDOC 6, p. 1-5). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto as questões constitucionais levantadas no RE não foram objeto de decisão no acórdão recorrido, o qual se limitou à interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário. 
    Aliás, referido óbice foi bem percebido pelo Representante do MPF na manifestação contida no eDOC 6, p. 1-5. Assim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, destaco do parecer do Parquet federal:
    “Na espécie, não interpostos aclaratórios da PRR1 ao TRF1, na forma do art. 1.025 do NCPC, incidem as razões da Súmula 356 deste e. STF. 
    Se prescrição é matéria cognoscível de ofício, isso o c. TRF fez. O exame prescrição em si não demanda, de ofício, juízo a norma constitucional. Assim é que se verifica que era necessário a interposição de aclaratórios ministeriais, na forma do art. 1.025 do NCPC. 
    E embora possa ter ocorrido prequestionamento ficto no julgamento dos aclaratórios ministeriais interpostos perante o c. STJ (ver f. 624), se a questão constitucional, enquanto possibilidade, está presente desde o Tribunal de 2ª instância, não surgindo originalmente no c. STJ, é incabível o RE contra o quanto decidido pelo c. STJ. 
    Na espécie, presente a possibilidade de questão constitucional desde a decisão do TRF1, não há, em que pese o zelo da parte recorrente, como se conhecer do presente RE, pois contra o acórdão do STJ que, ao julgar o ARESP ministerial, manteve a decisão de TRF1. 
    III.
    Nesses termos, o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do RE.” (eDOC 6, p. 4-5; grifos originais) 
    Diante do exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente